Tribunal: TJES
Processo: 0014424-54.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014424-54.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: CELIA SERRATI VILLA DA SILVA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO CONTEMPLADO. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE COTA. RESTRIÇÃO NO NOME DO CÔNJUGE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Reparação de Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar rescindido o contrato de cessão de consórcio contemplado, (ii) condenar solidariamente os réus à restituição dos valores pagos pela autora, no montante de R$ 45.500,00, corrigidos e acrescidos de juros legais, e (iii) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administradora de Consórcios possui legitimidade passiva na demanda; e (ii) estabelecer se é devida a condenação solidária à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria da asserção orienta que a legitimidade das partes deve ser analisada a partir das afirmações feitas na petição inicial, sendo suficiente a indicação de que a administradora integra a cadeia de fornecimento do serviço, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 2.738.510/GO).

A administradora do consórcio integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos causados, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A alegação de ausência de recebimento direto dos valores pela administradora não afasta a sua responsabilidade, pois o dever de indenizar decorre da falha na prestação do serviço e do risco da atividade.

É abusiva a recusa de transferência da cota contemplada com fundamento em restrição creditícia existente no nome do cônjuge da consorciada, especialmente quando o contrato foi celebrado exclusivamente em nome da autora, conforme entendimento pacificado em diversos tribunais (TJES, TJRJ e TJSP).

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da consumidora, que efetuou pagamentos substanciais acreditando adquirir uma cota contemplada, tendo sido surpreendida com a negativa de liberação da carta de crédito e a recusa de devolução dos valores.

O valor fixado a título de danos morais, no montante de R$ 3.000,00, revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A administradora de consórcio integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos decorrentes de contrato de cessão de cota contemplada, ainda que não tenha participado diretamente da negociação ou recebido os valores.

É abusiva a cláusula que condiciona a liberação da carta de crédito à inexistência de restrição em nome do cônjuge do consorciado.

A recusa injustificada na transferência da cota de consórcio contemplado, seguida da negativa de devolução dos valores pagos, gera dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.738.510/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.04.2025, DJe 24.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0017354-70.2019.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 04.12.2024; TJRJ, Apelação nº 0005232-51.2021.8.19.0034, Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva, j. 29.04.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1006555-28.2020.8.26.0127, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 05.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014424-54.2015.8.08.0024

APELANTE: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADOS: CELIA SERRATI VILLA DA SILVA, VITÓRIA CONSÓRCIOS CONTEMPLADOS e FELIPE SOBRAL DE SOUZA - ME

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
pela Porto Seguro Administradora de Consórcios LTDA
devido à Sentença de ID 8973049, proferida nos autos da
Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada por Celia Serrati Villa da Silva em face da ora Apelante, Vitória Consórcios Contemplados e Felipe Sobral de Souza-ME, em que o MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e, por conseguinte:

“
a) DECLARO
[u] rescindido o contrato celebrado entre as partes;

b) CONDENO
[u]
AS REQUERIDAS, de forma SOLIDÁRIA
, a restituírem integralmente e imediatamente as parcelas pagas pela autora, (R$ 45.500,00), que foram adimplidas até a presente data, corrigidas monetariamente a partir de cada desembolso e acrescidas de juros legais a contar da citação;

c) CONDENO
[u]
AS REQUERIDAS
, de forma SOLIDÁRIA, a indenizarem a Requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo que neste caso a correção monetária, por se tratar de dano moral, deve incidir a partir da data da fixação do valor, no caso da data da sentença (RESP 204.677/ES, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).”

No recurso de ID 8973052, a Apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não teve participação na negociação da cota de consórcio contemplado entre as Apeladas Celia e Vitória Consórcios Contemplados, não tendo recebido valores ou mantido vínculo com a intermediadora..

De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
a verificação acerca da presença das condições da ação, a exemplo da legitimidade das partes, deve ser empreendida à luz da teoria da asserção
” (AgInt no AREsp n. 2.738.510/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025), pelo que passo a analisá-la em juízo de mérito.

Antes, porém, de averiguar a questão relativa à legitimidade, cumpre narrar brevemente que, de acordo com a inicial, Celia Serrati Villa da Silva celebrou contrato de cessão de consórcio contemplado com a requerida Vitória Consórcios Contemplados, por intermédio de seu representante, Sr. Libelson, no valor de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais), efetuando o pagamento de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), além das mensalidades de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) da carta contemplada. Contudo, ao analisar a transferência da carta, a Administradora indeferiu o pedido em decorrência da restrição existente no nome do cônjuge da autora, o que a levou a procurar a requerida Vitória Consórcios para desfazer o negócio e ser ressarcida dos valores pagos, recebendo, contudo, negativa.

Nesse cenário, indene de dúvidas que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor - CDC. (Lei nº 8.078/90).

A atuação da Vitória Consórcios, ao intermediar a venda de uma cota de consórcio administrada pela Porto Seguro, insere-se na cadeia de fornecimento de serviços, enquanto a Apelante, como administradora do consórcio, é a parte que detém o controle sobre a liberação do crédito e a aprovação cadastral, sendo, portanto, parte integrante e essencial para a concretização do objetivo do consumidor.

Assim, a Apelante integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos causados à consumidora, a teor do que preceitua o art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, segundo o qual: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”.

Sustenta a Apelante, a fim de afastar a condenação à restituição dos valores pagos, que “
a Apelada não realizou nenhum pagamento à esta Administradora, nem há qualquer comprovação nos autos de repasse dos valores para a Apelante. Desta forma, ante a inexistência de recebimento de qualquer valor, é absolutamente incabível a restituição de valores por parte da ora Apelante
”.

Pelas razões já expostas anteriormente, tem-se que
a alegação de desconhecimento da transação ou de ausência de recebimento direto de valores não afasta a responsabilidade solidária da Administradora, uma vez que o dano decorre da falha na prestação do serviço como um todo, que envolveu a promessa de uma cota contemplada e a posterior negativa de liberação do crédito.

Quanto à afirmação da Apelante de ser “
impossível a liberação do crédito, sem antes uma criteriosa avaliação da sua capacidade financeira da consorciada
[... de modo que]
quando a cota é CONTEMPLADA, o consorciado precisa ter sua capacidade financeira aprovada para poder ser considerado hábil ao recebimento da carta de crédito, seguindo os procedimentos previstos pela legislação. No presente caso, houve a negativa da análise de crédito da Apelada, eis a restrição do nome de seu marido, bem como o alto valor do débito
”, mister transcrever a conclusão do Magistrado singular a respeito:

“
Sabe-se que para que haja a liberação da carta de crédito, imprescindível se mostra a análise detalhada da documentação exigida, prevista contratualmente, sendo certo que a inscrição do nome do consorciado em cadastro restritivo de crédito, gera dúvidas quanto a sua capacidade financeira. Ocorre, que a negativação por si só, e no caso, em nome do cônjuge da Requerente se mostra abusiva. Assim, patente nos autos a demonstração de que as requeridas cometeram ato ilícito, passível a ser indenizado.”

Ressalte-se que,
in casu
, o Contrato de Compra de Consórcio Contemplado foi firmado apenas e tão somente em nome da Apelada Célia, não vislumbrando motivos para a negativa da análise de crédito ter se baseado na existência de inscrição em cadastro de inadimplência em nome de seu cônjuge, principalmente em se considerando que, de acordo com a jurisprudência pátria, até mesmo o fato de o próprio consorciado ter o nome negativado constitui abusividade e dá margem não só à restituição dos valores pagos como à indenização por danos morais. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR - IRREGULARIDADE FORMAL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANO MORAL - CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL - CONTEMPLAÇÃO - RECUSA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

1. - A mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. -
A negativa em liberar a carta de crédito ao consorciado contemplado que vem pagando pontualmente as parcelas mensais do consórcio, sob o argumento de existir restrição em seu nome por motivos não relacionados ao contrato celebrado com a apelante, constitui prática ilícita ainda que haja previsão contratual para tanto, por se tratar de cláusula abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.
3. - Se o nome do consumidor já se encontrava negativado nos cadastros de inadimplentes ao tempo da adesão ao contrato de consórcio, reputa-se abusiva a cláusula que estabelece a impossibilidade de entregar-lhe a carta de crédito após a sua contemplação, com fundamento justamente em sua incapacidade econômica pelo fato de ter seu nome estar inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por violar o princípio da boa-fé contratual. Constatada a culpa exclusiva da administradora pela rescisão do contrato de consórcio, os valores pagos devem ser devolvidos ao consorciado, de forma imediata, acrescidos de correção monetária a partir do desembolso. 4. - A recusa injustificada da entrega do bem ao consorciado contemplado em consórcio, frustrando sua legítima expectativa de obter o veículo já negociado, acarreta danos morais, passíveis de indenização. A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. - Tratando-se de relação contratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data da citação, vedada a sua cumulação com correção monetária. 6. - Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017354-70.2019.8.08.0035, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/12/2024)
Sem grifos no original

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO CONTEMPLADO. BEM NÃO DISPONIBILIZADO PELA ADMINISTRADORA SOB O FUDAMENTO DE EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA EM NOME DO AUTOR. CLÁUSULA ABUSIVA. VERIFICAÇÃO CADASTRAL DO CONSORCIADO QUE DEVERIA SER EFETIVADA ANTES DE ELE ADERIR AO GRUPO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Ação cognitiva movida por consumidor a buscar resolução do contrato, repetição do indébito e indenização de danos morais. Sentença que deu pela parcial procedência. Apelo do réu a buscar a total improcedência. Sentença mantida. 1. Consideram-se abusivas as cláusulas contratuais que condicionam a liberação do bem ou a carta de crédito correspondente à inexistência de restrição creditícia na data da utilização do crédito. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ, 0005232-51.2021.8.19.0034 - APELAÇÃO. Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 29/04/2024 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO POR LANCE - LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO PARA A COMPRA DE VEÍCULO – RESTRIÇÃO DO NOME DO CONSORCIADO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVA -PREVISÃO CONTRATUAL ABUSIVA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006555-28.2020.8.26.0127; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Nesse sentido, é de se manter a determinação de restituição dos valores pagos pela consumidora de maneira imediata e integral, já que a rescisão contratual decorreu de culpa das requeridas e não de mera desistência da consorciada.

Destarte, quanto à alegação de que ausentes danos morais, além do motivo já delineado anteriormente, sobre a recusa injustificada de reprovação da Apelada pela Administradora, tem-se que a situação vivenciada pela Autora/Consumidora ultrapassa o mero dissabor, pois a promessa de aquisição de uma carta de consórcio contemplado, que se revelou inviável após o desembolso de uma quantia significativa, seguida da negativa de liberação do crédito e da recusa em restituir os valores, com a imposição de continuar pagando as prestações sob ameaça de perda total, gerou à consumidora uma situação de angústia, frustração e abalo psicológico considerável, extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual.

Some-se a isso que a quantificação da indenização, na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, pelo que deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Deixo de condenar em honorários recursais a Apelante, a teor do que preceitua o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, porquanto já fixados em patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.